Tribunal: STF
Processo: HC 268659
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NO PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO DISTINTO PARA AS DIFERENTES CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO EM VEZ DE CONCURSO FORMAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.